Tribunal: TJPA
Processo: 0003170-06.2014.8.14.0945
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003170-06.2014.8.14.0945

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMIRO SOARES DE SOUZA MONTEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003170-06.2014.814.0945.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RAMIRO SOARES DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR:
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTA EMISSÃO DE RUÍDO ACIMA DOS NÍVEIS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO À SAÚDE DE VÍTIMAS INDIVIDUALIZADAS. POTENCIALIDADE LESIVA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98). Pleiteia a reforma da decisão para condenar o apelado, sob o argumento de que o delito em tela é de natureza formal e de perigo abstrato, sendo a prova da materialidade (laudo pericial) suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na natureza jurídica do crime de poluição sonora previsto no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, especificamente se a sua configuração exige a comprovação de dano efetivo a uma coletividade (crime material) ou se basta a potencialidade de dano à saúde humana, aferida pela superação dos limites de ruído previstos em norma (crime formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de poluição sonora é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo, para sua configuração, a demonstração de resultado danoso concreto ou a realização de perícia para atestar o impacto na saúde de pessoas determinadas.

4. No caso concreto, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Laudo de Vistoria de Constatação nº 0436/2014, que atestou a emissão de ruídos na intensidade de 60,8 dB(A), valor superior ao limite de 50 dB(A) permitido para o período noturno pela Resolução CONAMA nº 001/90 e pela norma NBR 10.151. Tal prova técnica foi, ademais, ratificada em juízo pelo depoimento do perito subscritor.

5. Equivoca-se a sentença absolutória ao exigir a comprovação de afetação a um número indeterminado de pessoas, pois a potencialidade de dano à saúde humana, elementar do tipo, é presumida pela própria lei ao se ultrapassar os padrões técnicos de emissão de ruído. Presentes a materialidade e a autoria, a reforma da sentença para condenar o réu é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 54, § 1º; Código de Processo Penal, art. 386, VI; Código Penal, arts. 44, 59 e 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.130.764/MG; STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

11

dias do mês de
agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
RAMIRO SOARES DE SOUZA MONTEIRO
da imputação da prática do crime previsto no art. 54, caput, e art. 60 da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença para condenar o réu pelo crime do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, sustentando que o delito de poluição sonora possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo à saúde humana, bastando a potencialidade lesiva demonstrada pelo laudo pericial que atestou a emissão de ruídos acima dos níveis permitidos (ID

13567162).

As contrarrazões da Defensoria Pública firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos (ID

13567166).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID

14891555).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Para melhor elucidação da controvérsia, cumpre transcrever o tipo penal em análise, previsto na Lei nº 9.605/98:

Art. 54.
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. (...)

O cerne do presente recurso ministerial consiste na reforma da sentença que absolveu o apelado da prática do crime de poluição sonora, sob o fundamento de ausência de provas da materialidade delitiva.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O delito tipificado no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é classificado pela doutrina e jurisprudência majoritárias como crime formal e de perigo abstrato. Isso significa que sua consumação ocorre com a simples realização da conduta de "causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana", sendo prescindível a comprovação de um resultado naturalístico, ou seja, de um dano efetivo à saúde de determinada pessoa ou coletividade.

A norma penal ambiental, neste ponto, visa tutelar o bem jurídico de forma preventiva, punindo a conduta potencialmente lesiva antes mesmo que o dano se concretize. A exigência de prova do dano concreto, tal como fez o juízo
a quo
, desnatura o tipo penal, transformando um crime de perigo em crime de dano e, na prática, tornando inócua a proteção penal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e recente sobre o tema, afastando a necessidade de prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade de dano, bastando a constatação do desrespeito às normas de emissão sonora:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Conforme precedentes desta Corte,
o delito do art. 54, caput, primeira parte, da Lei n. 9.605/98, é crime de perigo abstrato
,
prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana.
1.1. No caso concreto, diante do comprovado desrespeito às regras de emissão sonora constatado pelas instâncias ordinárias em decorrência de levantamento de ruídos ambiental, indevida a desclassificação operada pelo Tribunal de Justiça com fundamento na falta de realização de prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano à saúde dos moradores locais. (AgRg no REsp n. 2.130.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) -
destaquei.

Corroborando essa tese, a mesma Corte Superior reafirmou que a interpretação do tipo penal deve se pautar pelos princípios da prevenção, sendo a mera possibilidade de dano suficiente para a tipificação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI 9.605/98 (POLUIÇÃO SONORA). (...) 4. A jurisprudência desta Corte vem se orientando no sentido de que "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que
a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato
." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016). (AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) –
destaquei

No caso em tela, a materialidade do crime de poluição sonora restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Vistoria de Constatação nº 0436/2014 (ID13567116, fl.03), o qual atestou que o equipamento sonoro de propriedade do réu emitia ruídos na intensidade de 60,8 dB(A), em período noturno, ultrapassando o limite de 50 dB(A) estabelecido pela Resolução CONAMA nº 001/90 e pela Norma
NBR 10.151:2019 — Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral (ABNT)
.

A prova pericial foi corroborada em juízo pelo depoimento da testemunha Veraldo Antônio Dias Lima, perito que realizou a medição e confirmou o inteiro teor do laudo. A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio réu, em seu interrogatório, admitido a propriedade do equipamento de som e a realização de um evento festivo em sua residência na ocasião.

Portanto, a fundamentação da sentença absolutória, ao exigir a demonstração de que a poluição afetou um número indeterminado de pessoas ou a existência de testemunhas oculares do dano, destoa do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. A potencialidade de dano à saúde humana, elementar do tipo penal, é o que basta, e esta se presume a partir da violação dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas ambientais.

Assim, afastada a exigência de dano concreto, e comprovado o excesso aos padrões permitidos, revela-se plenamente caracterizado o tipo penal, devendo o Estado-Juiz atuar conforme os princípios da precaução e prevenção que norteiam o Direito Ambiental.

Desta feita, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, a reforma da sentença para condenar o apelado, na forma requerida pelo Ministério Público em alegações finais (art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98), é a medida de rigor.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo ao sistema trifásico, passo à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não apresentam elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que o réu admitiu a propriedade do equipamento sonoro. Contudo, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal. Mantenho a pena em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, com duração equivalente ao tempo da pena privativa substituída, nos termos do art. 46 do Código Penal, a ser detalhada pelo Juízo da Execução.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença absolutória e, por conseguinte,
condenar o réu RAMIRO SOARES DE SOUZA MONTEIRO
pela prática do crime previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, à pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025